Tribunal: TJDFT
Processo: 0752791-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO 24 HORAS APÓS O HORÁRIO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL MINORADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na exordial para indenizar o valor de R$ 431,35 a título de danos materiais e R$ 6.000,00, a título de danos morais, em decorrência de cancelamento de voo e realocação dos passageiros cerca de 24 horas após o originalmente contratado.
2. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, pois os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC). Incontroverso nos autos o atraso do voo, porque afirmado pela autora e ratificado pela requerida. Contudo, não comprovou a companhia aérea sua alegação defensiva no sentido de que tal fato se deu pelas condições climáticas adversas na partida do voo, que teriam impedido a decolagem por razões de segurança. Com efeito, a recorrente se limitou a tecer tais considerações, mas não juntou uma prova, sequer, tenha sido este mesmo o motivo do cancelamento do voo.
3. Ademais, não comprovou, igualmente, tenha ofertado à consumidora alternativas para a realização da viagem de outro modo, tampouco comprovou, como preconizam os arts. 26 e 27 da ANAC, tenha prestado assistência material, a qual consiste no fornecimento de refeição ou de voucher individual, em caso de atraso até 2h; e/ou serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, sendo superior a 4h de atraso. Desse modo, inaplicável a ventilada excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora.
4. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado, principalmente quanto ao horário programado para a chegada ao destino final, o que não foi cumprido pela Companhia de Transporte Aéreo. O art. 737 do Código Civil define que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, salvo motivo de força maior, o que não foi efetivamente demostrado nos autos.
5. Em relação ao dano material, sem razão à recorrente. O extrato de ID Num. 47289658 - Pág. 1 comprova que as despesas ali destacadas possuem relação direta com os fatos descritos na inicial, uma vez pertinentes ao transporte dos passageiros (despesa realizada em Posto de Gasolina na locomoção até o aeroporto), como também com hospedagem (despesa realizada em Hotel).
6. No tocante ao dano moral, na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
7. Diante dessas premissas, considerando a proporcionalidade e razoabilidade para o arbitramento da reparação do dano extrapatrimonial, julgo ser adequado a redução do valor a importância de R$ 4.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
9. Sentença reformada, para reformar parcialmente a sentença e reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.